Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 37, § 6o). REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL (REFLEXA). ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Os apelantes impugnam expressamente os fundamentos da sentença, mediante a explicitação dos pontos que entendem serem merecedores de nova valoração (procedimentos médicos inadequados) para efeito de reforma do julgado. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
II. A responsabilidade por erro médico cometido por servidor de hospital da rede pública de saúde é objetiva (Constituição Federal, art. 37, § 6o). Precedentes.
III. Nos casos previstos em lei, ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput do art. 373 do Código de Processo Civil ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído (Código de Processo Civil, art. 373, § 1o). Invertido o encargo, em desfavor do IGESDF.
IV. Apesar da segunda demandada (apelada IGESDF) ter requerido a produção de prova pericial, peticionou, logo após a inversão do ônus da prova, a desistência dessa prova objetiva, bem como o julgamento antecipado da lide.
V. A parte apelada (a quem incumbia o ônus da prova) não demonstrou que os procedimentos adotados pela equipe médica teriam sido adequados ao caso concreto (segundo os parâmetros enumerados pela melhor técnica da literatura médica) e que os fatos delineados na causa de pedir não estariam relacionados à atuação dos aludidos profissionais, especialmente em função do áudio (não impugnado) da notícia de erro médico.
VI. Fixada a responsabilidade civil do Estado em relação ao óbito da paciente, por força de procedimento médico inadequado (conduta comissiva ou omissiva atribuída ao Poder Público) que teria desencadeado as lesões cerebrais (nexo causal) que culminaram primariamente na morte cerebral da paciente (dano), então mãe e companheira dos demandantes, respectivamente (Constituição Federal, art. 37, § 6o e Código Civil, artigos 186, 927 e 951).
VII. Em certas situações, como o caso dos autos, a doutrina e jurisprudência reconhecem a legitimidade das pessoas do núcleo familiar próximo à pessoa ofendida (paciente que evoluiu ao óbito) a buscarem o ressarcimento dos danos extrapatrimoniais (reflexos), notadamente em razão do afeto que os liga, se se sentirem psicológica e gravemente atingidas pelo evento danoso (Código Civil, artigo 12).
VIII. A título de jurisprudência comparada (alemã), a situação fática estaria compreendida entre “os danos do choque (psíquico)” [die Schockschäden] a subsidiar a ação reparatória dos danos imateriais fundamentada em transtorno mental (valorado como doença), mesmo que este, no caso da pessoa lesada, tiver sido causado indiretamente por violação a um bem jurídico de terceiro (em regra nos familiares mais próximos).
IX. A partir da análise das circunstâncias do caso concreto (a paciente estava bem debilitada), é de se atribuir, a título de reparação por danos imateriais, a quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para cada um dos 8 (oito) demandantes, a ser suportada solidariamente pelas partes demandadas.
X. Recurso conhecido, preliminar afastada e, no mérito, provido. Honorários à razão de 10% (dez por cento) do valor da condenação.